Tribunal: TJBA
Processo: 0008879-72.1986.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008879-72.1986.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO SANTOS PINHEIRO - CPF: 122.389.865-53

Advogado(s)
:
ARNALDO PEREIRA CRUZ, ATILA SOUSA CRUZ

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES JOEVANZA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDREIA SANTOS VIDAL, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO FEITO. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE QUANDO EVIDENCIADA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MIGRAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS PARA O SISTEMA ELETRÔNICO. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que determinou o arquivamento dos autos de cumprimento de sentença, por inércia do exequente em comprovar a alegada sucessão empresarial, apesar das reiteradas oportunidades concedidas pelo juízo ao longo de mais de uma década.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do exequente; (ii) se o procedimento de migração dos autos físicos para o sistema eletrônico observou as normas aplicáveis; e (iii) se está caracterizada a inércia do exequente a justificar o arquivamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A necessidade de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC é mitigada quando evidenciada a ciência inequívoca da parte acerca da determinação judicial, como ocorreu no caso concreto, em que o apelante apresentou petição e documentos após a determinação judicial, ainda que considerados insuficientes pelo juízo.

4 - Não há nulidade no procedimento de migração dos autos físicos para o sistema eletrônico quando observadas as normas da Resolução nº 185 do CNJ e do Decreto Judiciário nº 638/2018 do TJBA, tendo sido devidamente juntado o termo de migração e cientificadas as partes, sem qualquer impugnação quanto à regularidade do procedimento.

5 - Para o prosseguimento da execução em face de pessoa jurídica distinta daquela contra a qual foi proferida a sentença, é imprescindível a comprovação robusta da sucessão empresarial, ônus do qual o exequente não se desincumbiu, apesar das reiteradas oportunidades concedidas ao longo de mais de uma década.

6 - A alegação de impossibilidade financeira, embora compreensível, não tem o condão de afastar indefinidamente o ônus que compete ao exequente, especialmente considerando o tempo transcorrido desde a primeira determinação judicial.

7 - A Súmula 240 do STJ, que estabelece que "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", não se aplica à hipótese de não cumprimento de diligência essencial ao prosseguimento do cumprimento de sentença, após reiteradas oportunidades concedidas pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, § 1º; Resolução nº 185 do CNJ; Decreto Judiciário nº 638/2018 do TJBA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1511283/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 11/11/2019; STJ, AgInt no AREsp 1463883/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0008879-72.1986.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
CARLOS ALBERTO SANTOS PINHEIRO
e parte(s) Apelada
AUTO EXPRESSO YPIRANGA S/A e OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02